Tribunal: STF
Processo: AI 441901
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. FGTS.
Correção dos saldos. Planos econômicos. Direito adquirido.
Precedentes. 3. Prequestionamento. Recurso especial. Aferição da
admissibilidade. Matéria processual civil. Ofensa reflexa à
Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento